Tribunal: STF
Processo: RE 232026
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES CELETISTAS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. TEMPO
DE SERVIÇO. APROVEITAMENTO PARA FINS DE ANUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO.
LEI Nº 8.112/90, ARTIGOS 100 E 243. LEI Nº 8.162, ARTIGO 7º. VETO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos
Extraordinários nºs 209.899 e 225.759, firmou orientação no sentido
de que, ao tempo em que sobreveio a Lei nº 8.162/91 - que alterou a
regra do art. 100 da Lei nº 8.112/90, que previa o direito à
contagem do tempo de serviço público federal prestado na condição de
celetista, para fins de cálculo  de  anuênio e  licença-prêmio -,
já se havia integrado ao patrimônio dos servidores o direito à
referida contagem, para todos os efeitos; e que o veto aposto pelo
Presidente da República ao art. 243 da Lei nº 8.112/90, que
estabelecia o aproveitamento do tempo de serviço para a percepção de
vantagens funcionais, mantido pelo Congresso Nacional, não afasta a
aludida pretensão por parte dos servidores.
Recurso extraordinário conhecido e provido.